Tribunal: TJMT
Processo: 0003363-70.2004.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003363-70.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORACAO DE ENERGIA ELETRICA DO - CNPJ: 02.348.455/0001-28 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), FAF CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.377.412/0001-33 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (APELADO), NOEL DE MATOS - CPF: 869.367.861-20 (APELADO), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA –
QUITAÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS MEDIANTE O USO DE CHEQUES PREVIAMENTE SUSTADOS PELO MOTIVO ROUBO/PERDA/EXTRAVIO (ALÍNEA 28 DO BACEN)
– PREJUÍZO PATRIMONIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE PROMOVEU A BAIXA DO BOLETO DE COBRANÇA – USO DE FOLHAS DE CHEQUE “ROUBADO” PARA QUITAÇÃO DE COBRANÇA DA PRÓPRIA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE DESCONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DOS SACADOS/EMITENTE DOS CHEQUES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CONSUMIDORES E DA EMPRESA BENEFICIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 - Segundo posicionamento pacífico do STJ, o
Boletim de Ocorrência Policial gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

2 - Está evidente a responsabilidade solidária dos sacados em reparar o dano patrimonial causado aos cofres da Instituição Bancária, que promoveu a quitação do boleto de cobrança com cheques previamente sustados pela alínea 28 do BACEN. Confirmada a medida liminar de bloqueio de valores, cuja busca deve se estender a todos os envolvidos (cedente e sacado do boleto bancário).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERCEM
— Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Vinculadas a Exploração de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar Preparatória ajuizada em face de
FAF - Materiais para Construções e Serviços Ltda. (FAF Construtora Ltda.), Márcio Roberto Martins e Noel de Matos
.

O Juiz sentenciante afastou a responsabilidade dos Apelados
Márcio Roberto Martins
e
Noel de Matos
, por não vislumbrar a culpa. Lado outro, confirmou a liminar concedido para o bloqueio de valores da
FAF — Construtora Ltda.
até o limite do prejuízo, no valor de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data da compensação indevida feita pela Cooperativa de Crédito, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 240 do CPC). Ao final, condenou a FAF - Construtora Ltda. no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformada com a parte da decisão que afastou a responsabilidade de
Márcio
e
Noel
, a Apelante interpôs o vertente recurso.

Explicou ter registrado o pagamento de 03 (três) boletos bancários emitidos pela FAF - Construtora Ltda. (cedente), figurando como sacado (titular da cobrança) o Apelado
Márcio
, nos valores de R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e noventa e nove mil reais e noventa e oito centavos), R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), que foram pagos mediante os cheques do Banco Itaú nº AF-000162, AF-00164 e AF-00165, respectivamente, todos de titularidade do próprio sacado
Márcio
.

Disse, também, que compensou 01 (um) boleto bancário emitido pela FAF - Construtora Ltda. em face do sacado/Apelado
Noel
no valor de R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), e que fora pago com o cheque do Banco HSBC n° 857542, de titularidade do titular da cobrança.

Em síntese, arguiu ter creditado o montante global de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) na conta bancária da cedente FAF – Construtora Ltda.; no entanto, foi impedida de receber o numerário descrito nos 04 (quatro) cheques pelo motivo 28, que significa “
cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
”, segundo definição do Banco Central do Brasil.

Diante do prejuízo bancário, a Apelante disse que propôs a vertente demanda cautelar preparatória alegando a prática de estelionato, já que os Apelados
Márcio
e
Noel
, assim como a própria beneficiária/cedente (
FAF - Construtora Ltda.
) obtiveram vantagem indevida, uma vez que se beneficiaram, patrimonialmente, em detrimento da Apelante, que amargou todo o dano em razão da baixa equivocada de 04 (quatro) boletos bancários, tenho sido induzida a erro.

Aduz que o fundamento central da sentença para afastar a responsabilidade dos emitentes dos cheques, no sentido de que comunicaram, em tempo, o roubo/furto do talonário de cheques não pode prevalecer, já que não houve a comunicação bancária do alegado roubo, extravio ou furto dos cheques. Disse que a única prova produzida fora o boletim de ocorrência, que possui presunção relativa de veracidade, uma vez que o conteúdo foi declarado pelos próprios Apelados.

Assevera que não tinha elementos para verificar se os cheques recebidos estavam, ou não, sustados, pois o serviço de compensação ocorre no período noturno do mesmo dia em que o cheque é apresentado.

Sustenta que a comunicação deveria ter sido feita por escrito, nos termos do artigo 36 da Lei dos Cheques. Assevera que a culpa dos emitentes dos cheques foi reconhecida pelo Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, ao deferir a liminar de bloqueio de valores, tendo obtemperado que “
causa estranheza no fato de que o larápio tenha roubado um título para quitar dívida de sua vítima
”.

Aduz que não se pode confundir a responsabilidade relativa à cautela relacionada ao recebimento de cheque sem provisão de fundos com cautela referente ao recebimento de cheque sustado por furto/roubo, pois tratam de responsabilidades diferentes.

Com suporte nesse argumento, a Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que os Apelados
Márcio
e
Noel
sejam responsabilizados pelo ato fraudulento, sendo, igualmente, condenados pelo pagamento dos danos materiais comprovados nos autos.

Não há contrarrazões de
Noel de Matos
e
da
FAF – Materiais para Construção Ltda
., embora intimados para o ato
. Já Defensoria Pública, nomeada Curadora Especial do Apelado
Márcio
, apresentou contrarrazões no ID 123319953.

Estes autos estão associados ao RAC nº 0004471-82.2004.8.11.0002.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Considerando que esta ação acessória
principal e a ação principal
(
Ação Anulatória nº 0004471-82.2004.8.11.0002
) estão entrelaçadas e o mérito recursal é o mesmo, passo a analisá-los em conjunto. Para tanto, faço breve contextualização de cada uma.

- AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA Nº 0003363-70.2004.8.11.0002

A
COOPERCEM
— Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Vinculadas a Exploração de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Anulatória de Compensação de Boleto Bancário c/c Devolução de Valor alegando que, nos dias 03, 05, 06 e 11 de maio de 2004 compareceu “uma pessoa” na sede da instituição com o objetivo de efetuar o pagamento de 04 (quatro) boletos bancários em que figuram como cedente/beneficiária a
FAF Construtora Ltda.
e sacados (titulares das cobranças)
Márcio Roberto Martins
e
Noel de Matos
, sendo um boleto por dia, abaixo descrito:

- 03/05/2004: pagamento do boleto sacado contra
Márcio
no valor de R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e noventa e nove mil reais e noventa e oito centavos), mediante entrega do cheque do Banco Itaú nº AF-000162 em que figura como emitente o próprio sacado Márcio;

- 05/05/2004: pagamento do boleto sacado contra
Márcio
no R$ R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) mediante entrega do cheque do Banco Itaú n.º AF-000164, em que figura como emitente o próprio sacado Márcio;

- 06/05/2004: pagamento do boleto sacado contra
Márcio
na quantia de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) mediante entrega do cheque do Banco Itaú n.º AF-000165 em que aparece como emitente o sacado Márcio.

- 11/05/2004: pagamento do boleto sacado contra
Noel
no R$ R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) mediante entrega do cheque do Banco HSBC n.º 857542, em que figura como emitente o próprio sacado Noel;

A Cooperativa afirma que deu baixa nos boletos no momento da apresentação dos cheques dados em pagamento, já que a compensação seria feita no mesmo dia em horário noturno, o que motivou a liberação imediata dos valores à cedente/beneficiária FAF - Construtora Ltda., sendo: (i) R$ 29.998,97 (vinte e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) creditados na conta do Banco do Brasil S.A., e (ii) R$ 26.198,99 (vinte e seis mil cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), e na conta do Banco Bradesco S.A., no total de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Prossegue na narrativa afirmando que, ao tentar promover a liquidação das cártulas, estas foram devolvidas pelo motivo “
impedimento no pagamento - alínea 28
”, que significa “
cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
”.

Assevera que, diante dessa situação, propôs a Ação Cautelar Preparatória

buscando o bloqueio liminar dos valores que foram repassados, indevidamente, à empresa FAF – Construtora Ltda. Pediu para que o montante total (R$ 56.197,96) fosse transferido para a conta do juízo e permanecesse à disposição do julgador até o desate final do mérito.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz da causa, o que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento n.º 22.731/2004, de relatoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, que deferiu a pretensão inaugural e determinou o bloqueio do montante creditado nas duas contas correntes em nome da FAF – Construtora Ltda. Tal posicionamento foi chancelado pelo Órgão Colegiado, conforme Acórdão juntado no ID 98799113 – pág. 01 a 06 – da Ação Cautelar.

No decorrer do trâmite processual, apenas o Banco Bradesco S.A. informou, em 09/06/2004, que encontrou o montante de R$ 5.788,65 (cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) na conta da FAF – Construtora Ltda., conforme exsurge do Ofício juntado no ID 98799111 – pág. 09. Referido montante foi retido e transferido para a conta única judicial, vinculado à demanda cautelar.

Prossigo.

Na contestação, o Apelado
Márcio
negou qualquer participação no episódio; disse que seu talonário de cheques do Banco Itaú dos números AF - 000159 a AF - 000199 foi furtado no interior de sua residência e, como prova, juntou o Boletim de Ocorrência registrado em 28/04/2004, às 08h48min. Isto é, o registro do furto foi feito anteriormente às datas da apresentação para pagamento dos boletos (03, 05 e 06/05/2004).

Já a Apelada
FAF - Construtora Ltda.
arguiu, em sua defesa na Cautelar, que não poderia ter sido relacionada no polo passivo da demanda e que foi vítima de estelionatários, já que não teve qualquer participação no
modus operandi
da quitação dos boletos sacados contra Márcio e Noel, e que, na verdade, está sendo prejudicada com o bloqueio de valores. Ao ensejo, disse que, além dos R$ 5.788,65 (cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) bloqueados na conta do Banco Bradesco S.A., no Banco do Brasil S.A., também fora feito o bloqueio de R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais); contudo, a FAF – Construtora Ltda. não comprovou o retenção de qualquer valor no Banco do Brasil S.A.

Por fim, o Apelado
Noel
também limitou-se em arguir sua ilegitimidade para a causa. E, da mesma forma que o Apelado Márcio, juntou o Boletim de Ocorrência lavrado em 07/05/2004, às 20h40min, noticiando que seu veículo que estava estacionado no pátio da Faculdade fora roubado, e o talonário de cheques do Banco HSBC de numeração 57541 a 575557, dentre outros pertences, estava no seu interior e fora levado pelos meliantes. Ou seja, este sacado também sustentou a tese de que o seu talonário de cheques fora roubado em data anterior (07/05/2004) ao pagamento do boleto sacado contra ele (11/05/2004).

Encerrada a instrução na demanda cautelar, o Juiz afastou a responsabilidade dos emitentes das cártulas (Márcio e Noel), e manteve a responsabilidade exclusiva da beneficiária/cedente FAF – Construtora Ltda. Julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a decisão liminar apenas desfavor da
FAF – Construtora Ltda
. e facultou à Apelante o levantamento da quantia bloqueada.

- AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE (PRINCIPAL) N.º 0004371-82.2004.8.11.0002:

Segundo a linha de raciocínio da Apelante, a pessoa que furta ou rouba o talonário de cheque não conhece a vítima, muito menos utiliza as folhas para quitar as dívidas da própria vítima. Assim, entendeu que apesar de a assinatura aposta nos cheques não ser semelhante à grafia dos emitentes (Márcio e/ou Noel), essa situação leva à conclusão de que os cheques provavelmente nunca foram furtados ou roubados, e ficaram na posse dos emitentes que, de forma premeditada e ardil, forjaram o seu preenchimento grosseiro para pagar boletos próprios, mesmo tendo solicitado a sustação sob a tese de perda, roubo ou extravio, e registrado o boletim de ocorrência.

Prossegue a narrativa alegando que se os cheques tivessem sido realmente furtados ou roubados, estes jamais teriam sido emitidos por quem os furtou ou roubou para o pagamento de dívidas das próprias vitimas, já que os boletos quitados e que foram a causa do prejuízo patrimonial sofrido pela Apelante foram sacados contra os titulares dos cheques ditos como furtados.

Na demanda principal, a Apelante reiterou ter amargado o prejuízo patrimonial no valor global de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e, ao final de seu arrazoado na petição inicial, pediu: a nulidade da compensação dos 04 (quatro) cheques citados na ação e a devolução definitiva dos valores a ser feita por todos os demandados, condenando-os no ônus da sucumbência.

Registro que as matérias suscitadas nas contestações apresentadas pela empresa
FAF – Construtora Ltda
. e por
Noel
são idênticas àquelas já expostas no relato da Ação Cautelar Preparatória, mostrando-se irrelevante repeti-las. O Apelado
Márcio
foi citado por edital na demanda principal, haja vista que está em endereço desconhecido, e por isso foi nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa como curadora especial. Esta, de seu turno, apresentou contestação por negativa geral.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz da causa rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, fundamento que “
não se pode responsabilizar os requeridos Márcio Roberto Martins e Noel de Matos pelo prejuízo suportado pela autora, uma vez que eles comunicaram, em tempo, as instituições financeiras acerca do roubo das folhas de cheques, o que teve por objetivo evitar maiores prejuízos a eles e a terceiros
”. Por derradeiro,
condenou exclusivamente a
FAF — Construtora Ltda.
à restituição do valor de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em favor da Apelante, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data da compensação indevida feita pela Cooperativa de Crédito, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 240 do CPC).

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfretamento do apelo.

Anoto, de antemão, que nenhuma das partes questionou a legitimidade dos boletos bancários emitidos pela FAF – Construtora Ltda. contra os sacados
Márcio Roberto Martins
e
Noel de Matos
. Portanto, é
fato incontroverso
que os sacados celebraram negócio comercial com a emitente e se obrigaram ao pagamento do montante por meio de boleto de cobrança, sendo o Apelado
Márcio
devedor de 03 (três) boletos nos valores de R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e noventa e nove mil reais e noventa e oito centavos), R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), vencidos em 03, 05 e 06/05/2004, ao passo que o Apelado
Noel
assumiu o dever de pagar o boleto na importância de R$ R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), em 11/05/2004.

No tocante ao furto de talonário e/ou perda de folhas de cheque, recomenda-se a tomada de providência por parte do correntista, o qual deve registrar o boletim de ocorrência e, após, caso confirmada a perda/roubo/extravio, deve comunicar o ocorrido à instituição bancária em que mantém conta corrente, levando consigo a ocorrência policial, e solicitar a sustação do cheque roubado, furtado ou extraviado.

Por ser relação de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC e Verbete de Súmula n. 297 do STJ),
a priori
, a instituição bancária responde pelo serviço prestado em razão de eventual falha, sendo dela o dever de provar a inexistência de defeito na prestação da atividade ou serviço, conforme dispõe o art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Dito de outro modo, caso a instituição bancária prove a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo, sobre ela
não
recairá o dever de indenizar os danos experimentados pelo cliente e,
mutatis mutantis
, poderá reclamar a reparação patrimonial sofrida.

Nesse sentido vigora o Verbete nº 28 do STF,
in verbis
:
“O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso,
ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista
”.
(sem destaques no original).

Na espécie, o Apelado
Márcio
produziu prova do propalado furto do talonário de cheques no Banco Itaú apenas nos autos da Ação Cautelar n.º 0003363-70.2004, já que não foi localizado pessoalmente para citação na ação principal.

Pois bem. Ao que se colhe do Boletim de Ocorrência juntado no ID 98799111 – pág. 21 a 24 – da Ação Cautelar, o documento está parcialmente recortado, ou seja, não é possível compreender, com clareza, o inteiro teor das declarações, muito menos quando ocorreu o evento e quais foram os desdobramentos do suposto roubo/furto. Veja como está encartado no processo:

Do esforço mais apurado, é possível extrair que o suposto furto do talonário do Banco Itaú foi comunicado em 28/04/2004 e que a vítima (Márcio) não recuperou as folhas de cheque, muito embora seja fato incontroverso que 03 (três) dessas “folhas roubadas” foram utilizadas “por alguém” para pagar 03 (três) boletos sacados contra a própria vítima, sendo: R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e noventa e nove mil reais e noventa e oito centavos), R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), vencidos em 03, 05 e 06/05/2004.

A prova de que o talonário de cheques pertencente a
Márcio
foi subtraído de sua posse resumiu-se ao indigitado Boletim de Ocorrência, prova unilateral e frágil, posto que as informações ali contidas foram fornecidas pela própria parte interessada.

Saliento que a prova oral, que poderia ter ratificado aquelas informações, não foi produzida, já que, repito, sequer foi possível promover a citação pessoal do Apelado Márcio, apesar das incontáveis tentativas de localização, inclusive por hora certa. Não fosse isso o bastante, não é possível saber quais foram os desdobramentos do alegado roubo ou furto, já que o boletim de ocorrência menciona que outros bens teriam sido subtraídos não só do Apelado Márcio, como da sua companheira.

Portanto, concluo que o Apelado Márcio não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar que não tinha conhecimento de que 03 (três) boletos sacados em seu desfavor foram pagos mediante uso de cheques de sua propriedade e que já estavam previamente sustados sob a alínea 28, ficando tudo reduzido ao Boletim de Ocorrência que, por si só, é inservível aos fins almejados.

Saliento que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, é no sentido de que o Boletim de Ocorrência Policial gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais do interessado, sem atestar que tais afirmações são verdadeiras.

Em vista disso, reconheço a responsabilidade solidária do Apelado Márcio em reparar o dano patrimonial causado aos cofres da Apelante.

Por sua vez, o Apelado
Noel
afirmou que teve o carro roubado em
07/05/2004
, por volta das 20h40min, quando retornava para o estacionamento da Faculdade que frequentava e que
o talonário de cheques do Banco HSBC de numeração 57541 a 575557 estava no interior do veículo e fora levado pelos meliantes. Contudo, não é exatamente isso que consta no boletim de ocorrência juntado por ele próprio.

De acordo com o B.O. juntado no ID 102904466 – pág. 37/39, o Apelado Noel foi vítima de roubo em 07/05/2004 no horário e local citados acima, quando teria sido levado o seu veiculo e pertences pessoais, os quais foram recuperados e devolvidos pela Polícia Militar no dia seguinte, em
08/05/2004
. Colaciono
print
da narrativa contida no documento:

Ora, se o produto do roubo, em especial o talonário de cheques do Banco HSBC, foi recuperado e devolvido à vítima em
08/05/2004
, não soa coerente afirmar que, em
11/05/2004
, data da quitação do boleto sacado contra ele no valor de
R$ R$ 9.998,99 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), tenha sido feita com o uso de cheque furtado/roubado, preenchido e assinado por pessoa desconhecida do sacado.

Está claramente demonstrado que, no dia do pagamento do boleto (11/05/2004), o sacado Noel já estava de posse do talonário de cheques que havia sido levado por meliantes três dias antes (07/05), sendo igualmente responsável pelos danos causados à Apelante.

Na minha linha de entendimento, c
omete estelionato, na forma fundamental, o agente (consumidor) que paga boleto sacado contra si dando como forma de pagamento folha de cheque próprio, mas que fora sustado previamente sob a alegação de roubo/furto/extravio, induzindo a vítima (Instituição Bancária) em erro, auferindo, com isso, vantagem patrimonial ilícita (quitação do boleto válido), em prejuízo alheio.

Cito, por oportuno, que "
é irrelevante a circunstância de a prova pericial haver se mostrado conclusiva quanto ao fato de a assinatura aposta não ser do acusado. O induzimento em erro prescinde da definição de autoria quanto à assinatura, sendo suficiente demonstração do que contido na denúncia, ou seja, de que o denunciado, embora sabedor da origem irregular do
cheque
, deu-o em
pagamento
de compra efetuada, afirmando tê-lo recebido do titular da conta
" (STF - HC 69.079-3 - Rel. Março Aurélio - DJU de 10.4.92, p. 4.799).

De mais a mais, não tenho dúvida em afirmar que a Recorrente, ao receber as cártulas no momento da apresentação (nos idos de 2004), realizou consulta aos órgãos competentes e observou nada constar.

Dito isso, o caminho é reformar, em parte, a sentença, e declarar a responsabilidade solidária da cedente/beneficiária dos créditos e dos sacados/emitentes dos cheques, razão porque
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos (
RAC 0004371-82.2004.8.11.0002
e
RAC 0003363-70.2004.8.11.0002
).

Por corolário, condeno, solidariamente, a
FAF — Construtora Ltda., Márcio Roberto Martins
e
Noel de Matos
à restituição do valor de R$ 56.197,96 (cinquenta e seis mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em favor da
COOPERCEM
, cujo valor deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE desde a data da compensação indevida pela Cooperativa de Crédito, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 240 do CPC).

Ratifico o direito de a Apelante levantar o montante bloqueado na Cautelar.

De conseguinte, condeno todos os demandados no ônus da sucumbência, cujos honorários mantenho no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários recursais, porque os Apelados
Márcio Roberto Martins
e
Noel de Matos
não foram condenados na origem e, a duas, porque a emprea
FAF — Construtora Ltda.
já foi condenada no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022